Tribunal: STF
Processo: HC 222544
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Luiz Augusto Ribeiro de Almeida e outro, em favor de Renata de Vasconcelos Fernandes, contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 636.119/RJ.



    Colho da decisão impugnada:



    “Depreende-se dos autos que a paciente foi presa em flagrante pela suposta prática dos crimes previsto nos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006, sendo beneficiada com a liberdade provisória mediante cumprimento de determinadas condições. Após várias tentativas de citação e de contato telefônico sem sucesso, o Juízo responsável acolheu a representação do Ministério Público e decretou a prisão preventiva da paciente. 



    Impetrado prévio writ na origem, a ordem foi denegada (e-STJ fls. 28/46). 



    Daí a presente impetração, na qual sustenta a defesa a falta de fundamentação idônea da decisão que decretou a prisão cautelar da paciente, a ausência de homogeneidade da referida decisão em relação à possível pena em caso de condenação, a ausência dos requisitos legais que autorizam a prisão preventiva e a violação do princípio da presunção de inocência. 



    Requer, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva ” (eDOC 4)



    No STJ, a ordem foi denegada em 1º.3.2021. Não foi interposto agravo regimental. A decisão transitou em julgado em 16.3.2021.



    Nesta Corte, o impetrante requer a revogação da prisão preventiva.



    É o relatório. 



    Decido.



    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    É que, ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 



    O Supremo Tribunal Federal não é revisor direto de decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior, mas o colegiado ao qual pertence, razão por que deveria o paciente interpor o competente agravo regimental.



    Não bastasse, o impetrante vem a esta Corte em 21.11.2022 para impugnar uma decisão proferida em 1º.3.2021, a demonstrar a impropriedade do pedido, sobretudo porque o decreto prisional já foi substituído por outro e não se conhecem as razões da manutenção da prisão.



    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se. 



    Brasília, 24 de novembro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente